Tribunal: TJMT
Processo: 8012662-70.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMENTA:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO LATERAL COM VEÍCULO – CULPA EXCLUSIVA CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – VALOR CONDIZENTE COM A EXTENÇÃO DOS DANOS – INEXISTÊNCIA DE CONTRAPROVA QUANTO AO ORÇAMENTO APRESENTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em caso de acidente automobilístico, o culpado pelo acidente deve indenizar na integralidade os danos da parte contrária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012662-70.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIRLEI ANTONIO POLLO - CPF: 554.866.490-53 (RECORRIDO), VILSON ROQUE BOCCA - CPF: 574.879.879-49 (ADVOGADO), SULINA COMERCIO DE OLEOS LTDA - CNPJ: 02.507.334/0001-81 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO POETA CARVALHO - CPF: 076.353.620-20 (ADVOGADO), RODRIGO BARBOSA FARIAS - CPF: 909.401.990-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020